Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EFETIVO. PROGRESSÃO DAS ALÍQUOTAS.

A progressão das alíquotas de ICMS, em razão da quantidade de energia consumida, não implica afronta aos princípios da essencialidade e da seletividade.